Tribunal: CARF
Processo: 13609.720368/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720368/2015-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.372 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ALVES & COTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE). Ao final, farei as complementações necessárias.
A formalização dos autos decorreu da apresentação de manifestação de inconformidade
pelo peticionante, fls. 11, em função do indeferimento à sua opção pelo regime
tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples
Nacional, concernente ao ano-calendário 2013.
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fls. 7, o
motivo da negação foi a constatação das seguintes pendências fiscais (texto
fotocopiado)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720368/2015-85
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

A data de registro do termo de indeferimento é de 09/02/2015, fls. 7, sendo o
contribuinte considerado cientificado 15 (quinze) dias após essa data. Em sua
contestação, fls. 11, apresentada em 09/03/2015, o contribuinte alega, em síntese:
a) Débito Código de Receita 5338 – foi pago no dia 29/01/2015.
b) Inscrição 6061101904805 – está parcelado conforme requerimento de parcelamento
protocolo no 06.1.13.00.1, em 12/01/2015, pago a 1a parcela em 07/01/2015, no valor de
R$ 727,12.

Em 13 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL.
PAGAMENTO/PARCELAMENTO
EFETUADO APÓS O PRAZO.
A não regularização das pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional no
prazo regulamentar impede a inclusão nesse regime especial de tributação.

Cientificada (AR fls. 42) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
45/54, no qual reitera as alegações já suscitadas e requereu a juntada, em fase recursa, dos
DARF ́s e comprovante de recolhimento de fls. 51/54
Em 11 de agosto de 2020 esta turma, por meio da Resolução no 1402-001.141,
decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se os
DARF ́s juntados em fase recursal correspondiam à multa apontada como impedimento à opção
pelo simples nacional, bem como que seja confirmado, junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, se o parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira parcela,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intimasse o contribuinte para,
querendo, se manifestar.
A Unidade de Origem elaborou o Despacho de Encaminhamento de fls. 69 no
qual concluiu:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

Não foi juntada aos autos qualquer documento que mencione ou comprove a
intimação do sujeito passivo sobre o teor e o resultado da diligência
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento de opção ao
Simples Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade
não estaria suspensa.
A Recorrente alegou, em sua impugnação, que o débito relativo à multa por atraso
na entrega da DIPJ teria sido pago e que o débito que gerou a inscrição em dívida ativa
6061101904805 teria sido parcelado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento com base das informações
constantes dos sistemas da RFB, nos seguintes termos:
Analisando a documentação apresentada pela requerente, bem como os dados
constantes dos sistemas dessa instituição fazendária, constata-se que:
a) Débito DIPJ-MULTAATRASO/FALTA – o recolhimento efetuado em 29/01/2015
amortizou R$ 436,94 do débito, restando saldo devedor de R$ 63,06 (fls. 19 a 20).
Único recolhimento sob o código 5338 até 06/02/2015 (fl. 23).
b) Inscrição 6061101904805 – Conforme Despacho de Encaminhamento constante da
fl. 22, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sete Lagoas informa que “...
não consta nas ocorrências da inscrição 60611019048-05 registro de parcelamento
simplificado. Não estava com a exigibilidade suspensa em 31/01/2015”. A referida
inscrição foi extinta por pagamento em 10/03/2015. Essa informação está em
consonância com os dados do Sistema da Dívida Ativa – SIDA, abaixo reproduzida:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

Com efeito, considerando-se que o prazo para sanar eventuais pendências impeditivas
para ingresso no Simples Nacional em 2015 foi até 06/02/2015, conforme Nota Técnica
Codac – Nota Simples Nacional no 001/2015, não há como acolher a pretensão da
defesa para opção por essa sistemática a partir de 1o de janeiro do referido ano. Em sua
defesa, alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes mesmo da
inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelos DARF ́s juntados às fls. 11/17.

A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade sem fazer qualquer menção aos DARF ́s ou mesmo ao pedido de revisão de
inscrição em dívida ativa protocolado pela Recorrente junto à PGFN. A íntegra da decisão
recorrida é a seguinte:
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
A manifestante alegou que recolheu todos os tributos que ensejaram o Termo de
Indeferimento, conforme os documentos juntados às fls. 09 a 17.
Contudo, verifica-se pelo extrato Informações de Apoio para Emissão de Certidão de
fls. 26, que o referido processo constante do Termo de Indeferimento continua com
pendências na PGFN, e pelo extrato Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls.
27-29) o processo encontra-se na situação “Ativa não ajuizável em razão do valor”.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.

No entanto, o DARF juntado pela Recorrente às fls. 8 foi recolhido em
07/01/2015. No mencionado DARF consta, como número de referência, exatamente, o número
da inscrição em dívida ativa que constava como impedimento. Além disso, a contribuinte juntou
às fls. 9 comprovante do Requerimento de Parcelamento da Dívida Ativa protocolado em
12/01/2015.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

Além disso, em fase recursal, a Recorrente fez a juntada dos DARF ́s de fls. 54
onde consta o recolhimento da multa por atraso na entrega da DIPJ, bem como da diferença de
R$ 63,00 apontada na decisão recorrida. Confira-se:

Como atesta a própria decisão recorrida, embora os sistemas não tivessem
registrado o parcelamento a referida inscrição foi extinta por pagamento em 10/03/2015. Além
disso, na tela juntada pela decisão recorrida, relativa à referida inscrição em dívida ativa consta
um “pagamento” no montante de R$ 727,12, realizado em 07/01/2015. O valor e data ali
mencionados correspondem, exatamente, a primeira parcela do parcelamento alegado pela
Recorrente.
Em 11 de agosto de 2020 esta turma, por meio da Resolução no 1402-001.141,
decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem informasse se os
DARF ́s juntados em fase recursal correspondiam à multa apontada como impedimento à opção
pelo simples nacional, bem como que seja confirmado, junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, se o parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira parcela,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Em seguida, intimasse o contribuinte para,
querendo, se manifestar.
A Unidade de Origem elaborou o Despacho de Encaminhamento de fls. 69 no
qual concluiu:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720368/2015-85

Não foi juntado aos autos qualquer documento que mencione ou comprove a
intimação do sujeito passivo sobre o teor e o resultado da diligência
Verifica-se, assim, o processo ainda não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque a diligência solicitada continha três determinações:
a) Esclarecer se, de acordo com os DARF ́s juntados às fls. 54 teria havido o
recolhimento do débito relativo a multa por ausência de DIPJ, os quais só
foram juntados em fase recursal;
b) Fosse confirmado, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, se o
parcelamento foi efetuado e, se positivo, quando foi quitada a primeira
parcela, manifestando-se por meio de relatório conclusivo;
c) Fosse dada ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para,
querendo, se manifestar.

Sendo assim, verifica-se que não foram cumpridas as solicitações constantes as
alíneas “a” e “c” acima mencionada, motivo pelo qual proponho nova conversão do .julgamento
em diligência para que a unidade de origem:

a) Esclarecer se, de acordo com os DARF ́s juntados às fls. 54 teria havido o
recolhimento do débito relativo a multa por ausência de DIPJ, os quais só
foram juntados em fase recursal;
b) Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital